Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0709464-44.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO ASSUNCAO AIRES MOREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pelo apelado[1], ao apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, conforme o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). Expirado o interregno, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento dos recursos aviados. I. Brasília-DF, 12 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72483711 (fls. 143/150).